Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736206-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VIVIANE DIAS MACIEL RECORRIDO: MARCELA VERSIANI VENANCIO PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO. HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. INTERESSE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL E ILIMITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTOS. FATO INCONTROVERSO. VALOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA CELERIDADE. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTUITO DE LESAR CREDORES. 1. A legitimidade passiva deve ser aferida consoante a teoria da asserção. Assim, tendo sido delineada a causa de pedir para embasar os pedidos feitos em relação a cada um dos réus, está presente a legitimidade passiva. Aferir a presença, ou não, dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é questão que deve ser enfrentada como mérito. Preliminar rejeitada. 2. A prolação de decisão indeferindo a gratuidade de justiça não impõe que o processo fique sobrestado aguardando a preclusão, pois, sendo o caso de julgamento antecipado da lide e sobrevindo a sentença na fluência do prazo para a interposição de agravo de instrumento, a questão deve ser objeto da própria apelação. Assim, tendo sido decidida a questão da gratuidade nesta instância recursal, após ter sido facultado às partes comprovarem a alegada hipossuficiência, inexiste nulidade processual a ser sanada. Preliminar rejeitada. 3. Mostra-se inócua a discussão sobre ausência de interesse processual na desconsideração da personalidade jurídica em relação a empresário individual se a própria sentença reconhece a sua responsabilidade pessoal e ilimitada. Preliminar rejeitada. 4. Merece ser indeferida a produção de provas sobre fato admitido como verdadeiro, tal como a entrega parcial de mercadorias (portas de madeira e contramarcos). Ainda, o valor dos produtos entregues não pode ser objeto de prova oral quando seu valor se encontra documentado nos autos, como ocorre em relação às portas. Não obstante, verificado que há controvérsia sobre o valor dos contramarcos entregues e que não tiveram valor individualizado no orçamento, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundado em ausência de prova de tais valores. De todo modo, a fim de prestigiar a primazia da resolução do mérito, impõe-se postergar a aferição do valor a ser abatido para posterior liquidação de sentença, inclusive para permitir o imediato cumprimento da sentença quanto à sua parte líquida. 5. Caracterizada a existência de grupo empresarial familiar, com a constituição de múltiplas pessoas jurídicas atuantes na mesma área, e comprovado o direcionamento dos pagamentos para pessoa diversa daquela formalmente contratada, com nítida confusão patrimonial direcionada a lesar os credores desta, é mister o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica, consoante o art. 50, do Código Civil. 6. Apelo de Viviane Dias Maciel não provido. Apelo de Gonçalves Dias Indústria e Comércio de Esquadrias Ltda. e outros parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente, considerando que o acórdão recorrido não apreciou a tese jurídica da ausência de responsabilidade da parte insurgente pelas dívidas sociais na qualidade de sócia-minoritária. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 36530111). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Ademais, tem-se que não é possível conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, haja vista a parte recorrente não ter se desincumbido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, para ficar configurado o dissídio jurisprudencial, faz-se mister "mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", para os quais se deu solução jurídica diversa. A simples menção a julgados com entendimento diverso, sem que se tenha verificado a identidade ou semelhança de situações, não revela dissídio, motivo pelo qual não é possível conhecer do recurso especial pela divergência (AgRg no REsp 1969593/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/6/2022). Outrossim, cumpre acrescentar que, tampouco cabe seguimento ao apelo especial fundado em paradigma deste Tribunal de Justiça. Isso porque "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005